Tribunal: TJDFT
Processo: 0165568-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0165568-84.2009.8.07.0001 RECORRENTES: RAUL BERNARDO DE CASTRO TEIXEIRA, VANDICK NOGUEIRA DE AZEVEDO MAIA RECORRIDAS: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA. CULPA DO COMPRADOR. INOCORRÊNCIA. RECUSA DE REALIZAÇÃO DE REPAROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OBSERVÂNCIA DO VALOR INDICADO NA TABELA FIPE NA DATA EM QUE O VEÍCULO FOI ENTREGUE PARA REPAROS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. O agravo retido cuja apreciação não foi expressamente requerida nas razões ou contrarrazões de apelação não atende aos requisitos de admissibilidade (inteligência do art. 523, §1o, do CPC/1973). 2. Ao alegar que os autores seriam responsáveis pela carbonização do motor do veículo, as empresas rés assumiram o ônus de comprovar tal fato, em conformidade com a regra inserta no artigo 333, inciso II, do CPC/1973, em vigor na data da apresentação da contestação. 3. Deixando a parte ré de demonstrar que o defeito apresentado pelo veículo teria sido ocasionado por uso inadequado pelos adquirentes, especialmente a utilização de combustível adulterado, a recusa de realização de reparos, ainda dentro do prazo de garantia, configura falha na prestação dos serviços, apta a justificar a rescisão do contrato de compra e venda. 4. Muito embora o artigo 18, § 1o, inciso II, da Lei no 8.078/1990 assegure ao consumidor o direito à devolução do produto, caso não seja sanado o vício que o tornou impróprio para o uso, com a consequente restituição dos valores pagos, tal regra deve ser aplicada com ponderação, nos casos em que o bem foi utilizado por considerável período. 5. Tendo em vista que o veículo automotor adquirido pelos autores foi utilizado por cerca de 2 (dois) anos, até o momento em que foi entregue à concessionária para fins de realização de reparos, a restituição da quantia paga deve ficar limitada ao valor indicado pela tabela FIPE na referida data. 6. O mero descumprimento contratual, em regra não caracteriza hipótese que assegura o direito à indenização por danos morais à parte prejudicada. 7. Agravos Retidos não conhecidos. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou configurado dano moral no caso em exame, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização a tal título. Em contrarrazões a recorrida, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIANA RICON SARTORI, OAB/SP 277.504. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada da recorrida, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, MARIANA RICON SARTORI, OAB/SP 277.504. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017